Tribunal: TJSP
Processo: 1012980-55.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-55.2015.8.26.0577
Registro: 2020.0000163776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012980-55.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BEATRIZ HELENA TEIXEIRA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ANTONIO MARIA FONSECA DA SILVA, SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A e
POLICLIN S/A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-55.2015.8.26.0577
1
Voto no 827
Apelação Cível no 1012980-55.2015.8.26.0577
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Beatriz Helena Teixeira de Moraes
Apelados: Antonio Maria Fonseca da Silva, Sul América Seguro Saúde S/A e Policlin
S/A Serviços Medicos e Hospitalares
Juiz: Matheus Amstalden Valarini
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Sentença de
improcedência. Erro médico. Ausência de comprovação. Prova
pericial que indica a utilização pelo médico da técnica
adequada ao tratamento da autora. Ausência de comprovação
de culpa do médico para sua responsabilização pelo resultado.
Inteligência do artigo 14, § 4o, do CDC. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
657/661, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, com a
condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, sustenta que o conjunto probatório
produzido nos autos demonstra a “conduta errônea” do médico durante o procedimento
cirúrgico de videotorascopia, que motivou a realização da “cirurgia aberta” causando lesão
aos nervos intercostais e, assim, dores crônicas à autora. Sustenta, ainda, que o laudo é
inconclusivo na medida que indica a impossibilidade de afirmar a existência de falha
técnica nos procedimentos realizados, o que implica na ausência de declaração de
inexistência de erro médico. Sustenta, ainda, que o documento fornecido à autora constante
de fls.28/29, consistente no prontuário cirúrgico, não descreve a conduta de emergência
realizada no ato da cirurgia (toracotomia), indicando que o documento apresentado pelo
corréu pode ter sido construído posteriormente, para fins de apresentação em Juízo.
Pleiteia, assim, pela reforma do julgado, reconhecendo que a imperícia do apelado
ocasionou o rompimento da artéria que liga o coração ao pulmão, acarretando na realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-55.2015.8.26.0577
2
da cirurgia aberta (toracotomia), com lesão nos nervos intercostais, ocasionando dores
crônicas à apelante, com a consequente reparação dos danos causados.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls.61) e
contrarrazões (fls.689/692 e 693/703).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
É certo que, em se tratando o médico de profissional liberal, sua
responsabilização tem natureza subjetiva, demandando comprovação da conduta culposa
deste, bem como sua relação causal com eventuais danos, nos termos do disposto no artigo
14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
No caso dos autos, a parte apelante foi diagnosticada como portadora
de carcinoma/neoplastia pulmonar (câncer de pulmão), sendo-lhe recomendada a realização
de procedimento cirúrgico por meio de vido-endoscopia/laparoscopia.
Outrossim,
restou
incontroverso nos autos que, durante o
procedimento ocorreu o rompimento de ramo da artéria pulmonar, ocasionando
hemorragia, sendo que para sua cessação fez-se necessária a conversão do procedimento
em cirurgia aberta, como medida de preservação da vida da apelante.
Oportuno observar que o profissional médico desenvolve atividade de
meio, pela qual se compromete, em sua prestação de serviços, a aplicar a melhor técnica
para a recuperação de seu paciente, de forma diligente, inexistindo, assim, obrigação com o
resultado, que pode não corresponder ao esperado pelo paciente, mesmo sendo o melhor
possível ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-55.2015.8.26.0577
3
Para a verificação da ocorrência de culpa do médico foi determinada a
produção de prova pericial (fls.597).
O laudo pericial produzido nos autos (fls.629/638), constatou no
“exame físico geral e exame físico específico” a “presença de dar à palpação superficial
em área da região lateral do hemitórax esquerdo, que se encontra com hipersensibilidade
cutânea” (Dor Crônica Pós-Operatória), decorrente do procedimento cirúrgico realizado
pelo corréu, que corresponde à causa de pedir da demanda, havendo, a princípio,
correspondência de nexo causal com o resultado reclamado pela autora.
Contudo, em relação à caracterização da culpa, determinante para a
responsabilização dos réus, o laudo pericial indica de forma clara que os procedimentos
realizados pelo médico (Apelado), se encontram “dentro dos preceitos recomendados pela
literatura médica”, que indica, ainda, a possibilidade de ocorrência de situação dessa
natureza (rompimento de artéria), tornando necessária a conversão do procedimento em
cirurgia aberta, como medida de urgência para a preservação da vida da apelante, com a
correção da hemorragia e retirada do tumor maligno.
Assim, ao contrário do indicado pela apelante, o laudo é conclusivo ao
fim que se destina, ou seja, a verificação de culpa do médico por eventual imprudência,
negligência ou imperícia, indicando de forma clara a inexistência de elementos que
possibilitem a constatação de eventual conduta indevida na realização do procedimento,
que observou a técnica adequada ao tratamento da apelante, sendo a intercorrência
verificada possível em casos dessa natureza.
Portanto, não foi constatada conduta culposa pelo médico responsável
pelo procedimento cirúrgico, o que indica que a intervenção realizada (cirurgia aberta), foi
ministrada forma adequada, em razão da intercorrência, afastando o nexo de causalidade
que autorizaria a reparação civil pretendida.
Nesse sentido há precedente jurisprudencial desta C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-55.2015.8.26.0577
4
“RESPONSABILIDADE CIVIL Erro médico Não configuração
Fatalidade que não pode ser atribuída à má conduta do profissional
Conjunto probatório diligentemente apreciado Laudo pericial que
aponta para devida assistência, de acordo com a prática médica
Insurgência Descabimento Sentença de improcedência mantida
Ratificação dos fundamentos do "decisum" Aplicação do art. 252 do
RITJSP/2009 Recurso improvido"
(Apelação Cível 1004173-89.2017.8.26.0152; Rel. Des. Alvaro
Passos; 2a Câmara de Direito Privado - TJSP; j.23/07/2019)
“(...)RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
QUE REQUER A PROVA DE CULPA, NOS TERMOS DO ART. 14, §
4o DO CDC, A QUAL, NO CASO EM APREÇO, NÃO RESTOU
DEMONSTRADA.
NO
QUE
CONCERNE
AO
HOSPITAL
DEMANDADO,
FIRMOU-SE
NA
JURISPRUDÊNCIA
O
ENTENDIMENTO
DE
QUE,
EXCETO
PELOS
SERVIÇOS
PROPRIAMENTE NOSOCOMIAIS, SUA RESPONSABILIDADE
DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE CULPA POR PARTE DO
MÉDICO PREPOSTO, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA
HIPÓTESE.
PRECEDENTES
DO
C. STJ.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1041031-47.2018.8.26.0100;
Rel.
Des. Vito
Guglielmi; 6a Câmara de Direito Privado - TJSP; j. 23/09/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Erro médico. Perfuração de intestino
DURANTE EXAME DE colonoscopia. Dever de reparação e seus
desdobramentos . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ACOLHIMENTO. Imperícia não
demonstrada. Risco de perfuração raro, mas de possível ocorrência,
PREVISTO NA LITERATURA MÉDICA . Predisposição pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-55.2015.8.26.0577
5
ademais presente in casu (doença diverticular intensiva em sigmoide).
Adequada intervenção cirúrgica pelo nosocômio no mesmo dia do
infortúnio que se prestigia. Laudo pericial que não apontou a
incorreção dos procedimentos adotados pelo médico. Ausência de ato
ilícito. Responsabilidade civil do hospital e OPERADORA DE
SAÚDE que, quanto aos procedimentos médicos, depende da
comprovação de culpa do médico preposto. AÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA
REFORMADA.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
SUCUMBENCIA. Recurso DAS RÉS PROVIDO, PREJUDICADO O
RECURSO DA AUTORA.”
(Apelação Cível 1099346-73.2015.8.26.0100; Rel. Des. Coelho
Mendes; 10a Câmara de Direito Privado - TJSP; j. 17/09/2019)
No que tange ao questionamento acerca do conteúdo do prontuário
médico, verifica-se que a despeito do questionamento em sede recursal, indicando que
pode ter sido construído posteriormente, para fins de apresentação em Juízo, observa-se
que não foi objeto de arguição de falsidade no momento oportuno, ou seja, em sede de
réplica, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 430 do Código de Processo Civil.
“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica
ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da
juntada do documento aos autos.”
Assim, inexistindo impugnação especifica ao documento apresentado,
bem como ausente pleito de instauração de incidente de falsidade, resta incontroversa sua
existência e validade como integrante do prontuário da autora, relativo ao procedimento
cirúrgico realizado. Portanto, de rigor o reconhecimento da autenticidade do documento,
nos termos do artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012980-55.2015.8.26.0577
6
“Ação de indenização. Inexistência de arguição de falsidade dos
documentos que afastam o dever de indenizar pelas rés. Confirma-se
sentença que julgou improcedente o pedido.”
(Apelação Cível 0242115-39.2006.8.26.0100; Rel.: Des. Antonio
Vilenilson; 9a Câmara de Direito Privado - TJSP; j. 12/03/2013)
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação, com observância da gratuidade
processual concedida.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator